Tribunal: TJDFT
Processo: 0735655-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735655-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS ANDRE ANDRADE FREIRE AGRAVADO: JOAQUIM VASCONCELLOS FERREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS ANDRÉ ANDRADE FREIRE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, no bojo do cumprimento de sentença promovido por JOAQUIM VASCONCELOS FERREIRA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo agravante para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 287,74 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e delimitar o valor da dívida em R$ 22.970,44 (vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos). O agravante postula, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, por ter sido o benefício deferido na primeira instância. No tocante à questão de fundo, alega que o agravado, ao responder a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu equívoco na confecção da planilha de débitos e fixou o valor atualizado da dívida, até julho de 2024, em R$ 20.210,85 (vinte mil, duzentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), admitindo, assim, a existência de excesso de execução na monta de R$ 3.047,33 (três mil e quarenta e sete reais e trinta e três centavos). Afirma que o Juízo, a despeito da resposta do agravado, concluiu que a dívida seria de R$ 22.970,44 (vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), mais do que o montante pedido pelo credor. Considerando contrariado o artigo 492 do Código de Processo Civil, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de sofrer constrições em valor superior ao devido. No mérito, requer o provimento ao recurso para que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 3.047,33 (três mil e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), além daquele já reconhecido pelo Juízo a quo, no valor de R$ 287,74 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Deixa de recolher preparo por ser beneficiário de gratuidade de justiça. Os autos vieram redistribuídos por prevenção (IDs 63327589 e 63331094). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O agravante já litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, benefício que se estende à instância recursal sem necessidade de nova análise de requisitos. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão agravada que interessam ao exame da controvérsia, verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob o ID 201384975. O impugnante alega excesso de execução, sob os seguintes argumentos: i) no demonstrativo atinente aos alugueres vencidos e não pagos, o credor incluiu o locativo vencido em novembro de 2022, que, contudo, foi devidamente pago; ii) quanto à parcela vencida no mês de março de 2023, o credor deixou de observar a proporção à quantidade de dias de vigência do contrato, eis que a locação findou em 1o de março de 2023, não no dia 10 daquele mês; iii) no demonstrativo das taxas de condomínio, os valores das parcelas são corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde 2022, quando, na verdade, tais encargos moratórios deveriam ser computados desde fevereiro de 2023, efetiva data de vencimento das taxas; iv) visto que a caução prestada pelo réu foi levantada pelo credor na data de 06 de fevereiro de 2023, os encargos moratórios (juros e multa), bem como a correção monetária e o percentual de honorários advocatícios, deveriam recair apenas sobre o valor que remanesceu do total da dívida após o levantamento da caução, e não sobre a dívida toda; v) incidência indevida de multa de 10% sobre o valor devido a título de reparos realizados no imóvel, ante a ausência de estipulação contratual e determinação na sentença. Com relação à alegação descrita no item “i”, o executado junta comprovante de pagamento do débito, pontuando que, todavia, não encontrou o boleto correspondente. Conclui o executado que o montante atualizado do débito perfaz R$ 13.089,81, de modo que o excesso de execução corresponde a R$ 9.961,64. Requer o parcelamento da quantia que reconhece como devida em 38 (trinta e oito) vezes. Em resposta à impugnação (ID 202539536), a parte exequente esclarece que incluiu na execução os alugueres relacionados a outubro de 2022, janeiro de 2023 e fevereiro de 2023, todos com vencimento no dia 10 do mês subsequente. Impugna o comprovante de pagamento anexado pelo devedor à impugnação, pontuando que consta como beneficiária a MTCOM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica diversa da imobiliária responsável por receber os valores advindos dos contratos locatícios, a CALHAO IMÓVEIS. Acrescenta, nesse particular, que os boletos sempre trouxeram como data de vencimento o dia 10 de cada mês, ao passo que a data de vencimento indicada no comprovante é 08/11/2022. Quanto à parcela vencida em 10 de março de 2023, pontua que se refere ao débito advindo do aluguel do mês de fevereiro (01o de fevereiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023), ou seja, foi respeitado o termo final do contrato (1o de março de 2023). Explica que, segundo as regras da avença mantida com o réu, o locatário usufrui do imóvel primeiramente para depois arcar com o pagamento do aluguel devido em função da permanência anterior. Sobre o demonstrativo das taxas de condomínio devidas, reconhece ter havido equívoco na indicação da data de vencimento (10 de novembro de 2022). Refazendo os cálculos das taxas, atualizando-as até a data em que levantada a caução (17 de abril de 2023), chega-se à monta de R$ 8.075,97. Abatido o valor atualizado da caução, obtém-se R$ 2.298,69 devidos a título de taxas de condomínio. Declara que fez incidir multa de 10% sobre a quantia devida em função dos reparos no imóvel porquanto a penalidade foi estabelecida contratualmente (cláusula 31), de sorte que a aplicação da multa é consentânea com o princípio pacta sunt servanda. Reduz o valor cobrado para R$ 20.210,85. Por fim, recusa a proposta de pagamento parcelado do débito apresentada pelo executado. Oferta uma contraproposta, compreendendo o pagamento da dívida em doze parcelas iguais e sucessivas. Decido. De início, traz-se à baila parte do dispositivo da sentença proferida no ID 178646734, integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte exequente (ID 184383761): “Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar os valores nominais contidos na planilha trazida pela autora, em ID 155796246 - págs. 08/11 (feito o decote do valor adimplido a título de caução), a título de aluguel, taxa condominial e IPTU, seguro contra incêndio, sendo que os referidos valores deverão corrigidos pelos índices adotados na tabela do E. TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela, além de multa moratória de 10% do valor total do débito. JULGO TAMBÉM PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar os reparos no imóvel, conforme planilha de ID 155796246 - pág. 11, sendo que os referidos valores deverão corrigidos pelos índices adotados na tabela do E. TJDFT desde o mês seguinte ao da elaboração do orçamento de ID 155796259, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação. Com fundamento no art. 323 do CPC de 2015, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem inclusive após o trânsito em julgado, até a data da efetiva desocupação (01/03/2023 - ID 155796246), sobre as quais também incidirão os encargos moratórios das parcelas vencidas.” Com relação ao aluguel vencido em 10 de novembro de 2022, vê-se, pelo dispositivo supratranscrito, que foi incluído na condenação, porque trata-se de débito contemplado pela planilha da autora de ID 155796246, fls. 8/11. Nesse ponto, a impugnação do executado não prospera. O documento de ID 201389098 refere-se a comprovante de pagamento realizado na data de 07 de novembro de 2022. Ocorre que, nos termos do artigo 525, inciso VII, do CPC, o pagamento passível de alegação na fase de cumprimento de sentença é tão somente aquele superveniente à sentença. No caso dos autos, o pagamento alegado pelo executado foi supostamente efetuado antes da sentença, proferida em 23 de novembro de 2023. Logo, não se pode conhecer da matéria nesta fase processual, eis que alcançada pela preclusão. Diga-se o mesmo da matéria afeta à falta de proporção entre o valor cobrado do aluguel vencido em março de 2023 e os dias em que o locatário permaneceu no imóvel. Trata-se de discussão que deveria ter sido estabelecida pelo réu na fase de conhecimento, não cognoscível em sede executiva. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. IV. Com o julgamento definitivo da ação de conhecimento, inicia-se, a partir de então, novo prazo prescricional para a execução (cumprimento de sentença). V. Em consonância com o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, o pagamento que pode ser invocado na fase de cumprimento de sentença é apenas aquele realizado depois da sentença condenatória. VI. Por sua própria finalidade e consequências processuais, a denunciação da lide é absolutamente inconciliável com a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 125, caput, e 126 do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07271541920198070000 DF 0727154-19.2019.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Com efeito, a matéria passível de alegação em sede de impugnação em cumprimento de sentença encontra limites bem desenhados no artigo 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar questões concernentes ao mérito da ação, como é o caso do pagamento anterior à sentença e da incongruência entre o tempo de permanência do locatário no imóvel e a cobrança. Ainda que assim não fosse, não se vislumbra a alegada desproporção entre a cobrança e o tempo de ocupação, eis que, segundo o exequente, a parcela de aluguel vencida em março de 2023 refere-se à permanência do locatário no imóvel em todo o mês anterior, fevereiro. Com relação às datas de vencimento das taxas de condomínio, verifica-se que também foram inseridas de maneira correta no demonstrativo de ID 194110517, fl. 6, coincidindo com as datas constantes da planilha inicialmente apresentada e acolhida na sentença, ID 155796246, págs. 08 a 11 (17/02/2022, 07/02/2022, 07/03/2022 e 07/04/2022). Ademais, o executado pontua que as parcelas vencidas antes do levantamento da caução pelo exequente não devem ser corrigidas monetariamente, tampouco acrescidas de juros de mora e multa. Também não devem, a seu ver, servir de base para o cálculo do percentual de 10% devido a título de honorários advocatícios de sucumbência. Também neste ponto, sem razão o executado. Afigura-se correto o procedimento adotado pelo exequente para promover o abatimento do montante pago a título de caução. O credor calculou todo o valor da dívida, com juros, correção monetária, multa e honorários e, depois, subtraiu o valor pago à guisa de caução, atualizado desde a data em que prestada até a data em que levantada. Nenhum reparo a ser feito. Finalmente, tem razão o executado quando aduz que, sobre o valor dos reparos do imóvel, não cabe computar a multa de 10%. Independentemente da pactuação ou não da penalidade relativamente aos reparos, a sentença estabeleceu que a multa deveria recair apenas sobre o valor devido a título de alugueres, taxas de condomínio, IPTU e seguro contra incêndio. Acerca da incidência da multa sobre o valor dos reparos nada foi exprimido no título executivo judicial e, por isso, necessário decotá-lo do montante exequendo. Colhe-se do demonstrativo a partir do qual deflagrado o cumprimento de sentença (ID 194110517, fl. 10) que foi cobrada, a título de multa, a quantia de R$ 287,74. Este é o valor do excesso de execução ora reconhecido. O valor do débito, portanto, é de R$ 22.970,44. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença aviada sob o ID 201384975. Destaco, desde logo, que, neste momento, examina-se tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. No que tange à probabilidade do direito alegado, deve-se reconhecer, em análise prefacial, que a decisão agravada reconheceu a existência de excesso de execução em extensão menor do que aquela admitida pelo próprio credor na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. Constata-se, num juízo de cognição sumária, que, na resposta à impugnação, o agravado retificou os cálculos de atualização dos débitos condominiais para adotar como termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora data diversa daquela inicialmente apontada na peça de ingresso do cumprimento de sentença, circunstância que justificaria a diferença observada entre o valor inicialmente cobrado, de R$ 23.258,18 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), e aquele reconhecido como devido após a impugnação ofertada pelo agravante, de R$ 20.210,85 (vinte mil, duzentos e dez reais e oitenta e cinco centavos). Em se tratando de direito disponível, consistente na persecução de dívida oriunda de contrato de locação, a desconsideração pelo Juízo a quo da retificação de cálculo promovida pelo próprio credor tem o potencial de impingir à parte devedora ônus maior do que aquele que deveria suportar com a execução, restando configurado risco de dano suficiente para atrair a aplicação do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil na espécie. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator